Tribunal: TJSP
Processo: 1063031-68.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Indeferimento da inicial. Exordial atende aos requisitos impostos pelos arts. 320 e 321, CPC. Prévia tentativa de solução administrativa da controvérsia não é requisito para configurar o interesse de agir. Inafastabilidade da jurisdição. Existência de jurisprudência não pacificada contrária à pretensão deduzida não descaracteriza interesse

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Indeferimento da inicial. Exordial atende aos requisitos impostos pelos arts. 320 e 321, CPC. Prévia tentativa de solução administrativa da controvérsia não é requisito para configurar o interesse de agir. Inafastabilidade da jurisdição. Existência de jurisprudência não pacificada contrária à pretensão deduzida não descaracteriza interesse processual do autor. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. Recurso provido.